Tribunal: STF
Processo: ARE 1587502
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. DECLARAÇÃO POSTERIOR DE INCONSTITUCIONALIDADE EM CONTROLE DIFUSO. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Ação Rescisória proposta pelo Estado de Minas Gerais objetivando a rescisão de acórdão que garantiu à requerida o direito de optar pelo recebimento de benefício de aposentadoria nos termos do art. 23, §4º, da Lei Estadual nº 21.710/15, com o pagamento das diferenças retroativas, devidamente corrigidas. A parte autora fundamenta o pedido na alegação de violação manifesta de norma jurídica, sustentando a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, posteriormente declarada em controle difuso pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Incidente de Inconstitucionalidade n. 1.0000.17.092536-6/006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a posterior declaração de inconstitucionalidade do art. 23, §4º, da Lei Estadual nº 21.710/15, em controle difuso, autoriza a rescisão de decisão transitada em julgado proferida antes do referido julgamento; e (ii) estabelecer se a existência de controvérsia jurisprudencial à época do julgamento original impede a rescisão com base no art. 966, V, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A mera declaração posterior de inconstitucionalidade de norma em sede de controle difuso não configura, por si só, violação manifesta de norma jurídica capaz de justificar a rescisão de decisão transitada em julgado.
A interpretação controversa de norma jurídica à época do julgamento, posteriormente pacificada, não autoriza a rescisão, conforme entendimento consolidado na Súmula 343 do STF.
A coisa julgada deve ser preservada em razão dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas, especialmente quando a decisão rescindenda foi proferida em conformidade com a interpretação predominante à época.
A decisão rescindenda baseou-se em norma legal cujo reconhecimento de inconstitucionalidade se deu posteriormente em controle difuso, não havendo manifesta violação a norma jurídica, mas apenas evolução jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
A mera posterior declaração de inconstitucionalidade de norma em controle difuso não caracteriza, por si só, violação manifesta de norma jurídica para fins de ação rescisória.
A existência de controvérsia jurisprudencial à época da decisão impede o cabimento de ação rescisória por violação manifesta de norma jurídica, conforme a Súmula 343 do STF. 
A estabilidade da coisa julgada deve ser preservada quando a decisão rescindenda foi proferida em conformidade com a interpretação vigente à época do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 966, V.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 343; TJMG, Incidente de Inconstitucionalidade n. 1.0000.17.092536-6/006; TJMG, Ação Rescisória n. 1.0000.20.471014-9/000; TJMG, Ação Rescisória n. 1.0000.20.531185-5/000.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, "caput" e § 2º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente